Tribunal: TJES
Processo: 5004513-87.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2024-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004513-87.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE e outros

AGRAVADO: MARIA HELENA DE OLIVEIRA BORGES e outros (6)

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO DE RECURSO. ART. 1015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. VALOR DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. NÃO DEMONSTRADA URGÊNCIA. MANTIDA INADMISSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. É evidente que a decisão que estabelece o valor dos honorários periciais não está elencada no rol do art. 1.015 do CPC, de modo que é imprescindível a comprovação da urgência no caso concreto para justificar a incidência da tese de taxatividade mitigada, salientando que a mera alegação de celeridade processual não constituiu o elemento suficiente para admissão excepcional do recurso;

2. conforme já decidiu o TJES, “
Descabe falar em urgência se a decisão impugnada não fixou o valor dos honorários periciais em quantia desproporcional ou extremamente onerosa ao agravante, que enseje a análise imediata da matéria por esta Instância revisora, além de que, trata-se de quantia que não abalará as finanças públicas e tampouco inviabilizará o cumprimento da obrigação pelo Ente Público, sem prejuízo da possibilidade de se rediscutir a matéria oportunamente”
. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5002790-38.2021.8.08.0000, Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, data de julgamento: 20/11/2021);

3. A Resolução n. 232/2016 aplica-se em contexto em que a parte sobre quem recaiu o ônus probatório é beneficiária da gratuidade da justiça, conforme expressa o art. 1º, que dispõe “Os valores a serem pagos pelos serviços de perícia de responsabilidade de beneficiário da gratuidade da justiça são os fixados na Tabela constante do Anexo desta Resolução, na hipótese do art. 95, § 3º, II, do Código de Processo Civil”.

4. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 18 de novembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo Interno no Agravo de Instrumento nº. 5004513-87.2024.8.08.0000

Agravante: Estado do Espírito Santo

Agravados: Maria Helena de Oliveira Borges e outros

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por Estado do Espírito Santo contra a decisão monocrática constante do Id 8215237 que não conheceu do seu agravo de instrumento.

Em suas razões recursais (ID 2884715), sustenta a agravante que (a) O STJ, quando do julgamento REsp 1.696.396, reconheceu que o art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, admitindo recursos fora das hipóteses previstas quando verificada a urgência; (b) o valor arbitrados para os honorários periciais é exorbitante e o seu questionamento posterior em apelação seria prejudicado, já que o valor já liberado ao expert; (c) ainda que reconhecida posteriormente o excesso, obrigaria ao Estado o manejo de ação de execução para reaver o valor; (d) o impedimento de questionar antecipadamente o valor dos honorários implicaria em considerável dispêndio ao erário.

Sem contrarrazões, em que pese regularmente intimada a parte agravada (Id 9684484).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 17 de outubro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos da jurisprudência vinculante do STJ, fixada quando do julgamento do REsp 1.696.396, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, entendeu que “
o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a
urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
”.

É evidente que a decisão que estabelece o valor dos honorários periciais não está elencada no rol do art. 1.015 do CPC, de modo que é imprescindível a comprovação da urgência no caso concreto para justificar a incidência da tese de taxatividade mitigada, salientando que a mera alegação de celeridade processual não constituiu o elemento suficiente para admissão excepcional do recurso.

O fundamento da urgência apontado pelo recorrente, por sua vez, está em suposto prejuízo ao erário com o pagamento no valor que entende exorbitante o, o que não é, por si só, suficiente para adoção da tese da taxatividade mitigada.

Como se apura, o valor estabelecido para os honorários periciais na origem, de natureza médica, com especialidade em nefrologia, foi de R$ 2.530,00 (cinco mil, quinhentos e trinta reais), o que não se revela exorbitante.

Nesse sentido, conforme já decidiu o TJES, “
Descabe falar em urgência se a decisão impugnada não fixou o valor dos honorários periciais em quantia desproporcional ou extremamente onerosa ao agravante, que enseje a análise imediata da matéria por esta Instância revisora, além de que, trata-se de quantia que não abalará as finanças públicas e tampouco inviabilizará o cumprimento da obrigação pelo Ente Público, sem prejuízo da possibilidade de se rediscutir a matéria oportunamente”
. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5002790-38.2021.8.08.0000, Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, data de julgamento: 20/11/2021)

Por sua vez, a Resolução n. 232/2016 aplica-se em contexto em que a parte sobre quem recaiu o ônus probatório é beneficiária da gratuidade da justiça, conforme expressa o art. 1º, que dispõe “Os valores a serem pagos pelos serviços de perícia de responsabilidade de beneficiário da gratuidade da justiça são os fixados na Tabela constante do Anexo desta Resolução, na hipótese do art. 95, § 3º, II, do Código de Processo Civil”.

É a jurisprudência:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROVA PERICIAL REQUERIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. IMPOSIÇÃO DO ADIANTAMENTO DOS RESPECTIVOS HONORÁRIOS À FAZENDA PÚBLICA, MESMO SOB A ÉGIDE DO CPC/15. CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I- O Estado do Espírito Santo é responsável pelo adiantamento dos honorários periciais nas ações civis públicas propostas pelo Ministério Público Estadual. Inteligência do art. 18 da Lei nº 7.347/85 c/c a Súmula nº 232 do c. STJ. II- A Resolução nº 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) não se aplica à situação em apreço, mas sim ao pagamento da perícia de responsabilidade de beneficiário da gratuidade da justiça (art. 95, § 3º, do CPC). III- Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5004106-52.2022.8.08.0000, Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data de julgamento: 07/11/2022).

Assim, não verificado o enquadramento da matéria em nenhuma das hipóteses do art. 1.015 do CPC nem a demonstração de urgência apta a mitigar a sua taxatividade, deve ser mantida a inadmissibilidade do agravo de instrumento.

Diante do exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo incólume a decisão monocrática recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 18/11/2024 a 22/11/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 18/11/2024 a 25/11/2024:

Acompanho o voto da Eminente Desembargadora Relatora.